Tribunal: STF
Processo: HC 190708
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA FUGA DO DISTRITO DE CULPA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sérgio Rodrigues Sales, advogado, em benefício de Antônio Flávio Paulino Leite, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, Ministra do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.8.2020, indeferido liminarmente no Habeas Corpus n. 602.484, que tem como objeto o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0630539-57.2020.8.06.0000 impetrado no Tribunal de Justiça do Ceará.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pelo cometimento do crime previsto no § 3ª do artigo 157 c/c inciso II do art. 14, ambos do Código Penal, tendo sido o feito desmembrado em relação a ele, após sua citação por edital.
    Consta do documento de e-doc. 33 que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 14.9.2012, sendo executada somente em 16.7.2020, no Estado de São Paulo.
    3. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ao Juízo de origem, pedido denegado, nos seguintes termos:
    “Trata-se de ação penal pública cuja denúncia fora devidamente recebida, tendo o réu apresentado resposta à acusação por intermédio do advogado devidamente constituído (fl. 935), alegando que é inocente e que provará isso durante a instrução, não tendo arrolado testemunhas.
    Ainda em sua defesa preliminar, o denunciado postulou a concessão de sua liberdade alegando, em síntese, que não subsistem os motivos para o encarceramento provisório.
    Com vistas dos autos, o Parquet exarou parecer pelo indeferimento da súplica liberatória.
    É o breve relatório. Decido.
    Após analisar detidamente os autos, verifiquei não ser caso de absolvição sumária, haja vista que não vislumbro: a) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude (art. 397, I, CPP); b) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade (art. 397, II, CPP); c) que o fato narrado não constituiu crime (art. 397, III, CPP); ou d) que esteja extinta a punibilidade do agente (art. 397, IV, CPP).
    Quanto ao pedido de liberdade, entendo que não merece ser acolhido o pleito da defesa.
    Isso porque, como já devidamente explanado nos autos do processo nº 51336-16.2020.8.06.0029, além de restarem restarem presentes os indícios de autoria e materialidade em relação ao denunciado, a necessidade do encarceramento se impõe como garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Com efeito, a ação criminal em face do denunciado ficou prejudicada por mais de 14 (quatorze) anos diante de sua fuga do distrito da culpa, sendo encontrado e encarcerado somente no longínquo estado de São Paulo, sendo evidente o perigo de restar vulnerada à incidência da lei penal caso colocado em liberdade.
    Muito embora a defesa tenha elencado uma série de condutas que, na sua ótica, seriam incompatíveis com os interesses de quem estaria buscando se eximir de seus deveres perante a justiça, observo que os fatos narrados, além de serem relativamente recentes quando comparados à data do fato imputado, ocorreram em outro estado da federação, o que indica a intenção do acusado de não colaborar com a justiça.
    Como é cediço, a fuga do acusado do distrito da culpa é circunstância que, de per se, autoriza a imposição do encarceramento cautelar com vistas a se garantir a completa instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Nesse sentido, transcrevo a posição do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. A fuga do réu do distrito da culpa é circunstância que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar para se garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo em vista que o Juízo processante afirma que efetuou diversas diligências para encontrar o Réu que não compareceu a diversos atos do processo por não ter sido localizado no endereço fornecido, reconhecer que não houve intenção de fuga acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus. 4. Recurso desprovido. (STJ – RHC: 116050 CE 2019/0221640-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019)
    Por fim, imperioso destacar que no presente caso não é aplicável a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão dado que presentes os requisitos para o encarceramento do acusado.
    Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva outrora decretado ao tempo em que, com fundamentado no art. 399, do Código de Processo Penal, determino que a Secretaria de Vara, designe data e hora próxima para a realização da audiência de instrução e julgamento, devendo ser observado o disposto no art. 400, do CPP” (e-doc. 28 – grifos nossos).
    4. Contra essa decisão, impetrou Habeas Corpus n. 0630539-57.2020.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, indeferido requerimento liminar pela Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Sergio Rodrigues Sales em favor do paciente Antonio Flavio Paulino Leite, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Acopiara - Ce.
    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal ante a carência de fundamentação idônea do decreto segregacional cautelar, bem como preenchimento de todos os requisitos legais que ensejam a revogação da preventiva. 
    Nesse passo, pleiteia a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
    É o breve relatório. Decido.
    A concessão de ordem liminar em habeas corpus carece de previsão legal, decorrendo de criação jurisprudencial para situações cuja urgência, necessidade e relevância assim justifiquem e despontem evidentes nos elementos de prova coligidos à impetração.
    Nesse sentido, a medida de liminar em habeas corpus somente é cabível quando o alegado constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial e dos documentos que a instruem, bem como quando, por conseguinte, seus requisitos são evidentes e incontestes.
    Em análise superficial, sumária, própria do momento, não vislumbro a ocorrência cumulativa do periculum in mora e do fumus boni juris, de forma a conceder liminarmente a ordem.
    Tendo em vista que o destrame da matéria exige análise mais detida, em face de sua complexidade, INDEFIRO A LIMINAR.
    Oficie-se à autoridade impetrada, para que preste as informações que entender necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, conforme mandamento do artigo 662 do CPP.
    Empós, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça e, em seguida, voltem-me conclusos para julgamento”.
    5. Impetrado Habeas Corpus n. 602.484/CE no Superior Tribunal de Justiça, e, em 24.8.2020, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente a petição inicial, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por ANTÔNIO FLÁVIO PAULINO LEITE contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do habeas corpus, em razão da ausência de documento essencial à análise da impetração.
    O Peticionante juntou aos autos a cópia da decisão impugnada, razão pela qual reconsidero a decisão anterior e passo à análise das alegações do writ.
    A presente impetração tem como objeto decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que indeferiu o pedido liminar de revogação da prisão preventiva nos autos do Habeas Corpus n. 0630539-57.2020.8.06.0000.
    Como se sabe, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    É o que sedimentado na Súmula n. 691/STF ("[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, a este Superior Tribunal de Justiça (AgInt no HC 495.842/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2019; AgInt no HC 486.524/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 07/06/2019; AgRg no HC 568.995/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020; AgRg no HC 550.844/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 04/02/2020; v.g.).
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, deve preponderar a necessidade de se garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência para que flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade possa ser cessado - tarefa a ser desempenhada caso a caso.
    Todavia, esse atalho processual não pode ser ordinariamente usado, senão em situações em que se evidenciar decisão absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, na medida em que força o pronunciamento adiantado da Instância Superior, subvertendo a regular ordem do processo.
    No caso, observo que não ocorre flagrante ilegalidade capaz de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, a prisão preventiva do Paciente foi decretada com amparo na seguinte fundamentação:
    "Com efeito, a ação criminal em face do denunciado ficou prejudicada por mais de 14 (quatorze) anos diante de sua fuga do distrito da culpa, sendo encontrado e encarcerado somente no longínquo estado de São Paulo, sendo evidente o perigo de restar vulnerada à incidência da lei penal caso colocado em liberdade.
    Muito embora a defesa tenha elencado uma série de condutas que, na sua ótica, seriam incompatíveis com os interesses de quem estaria buscando se eximir de seus deveres perante a justiça, observo que os fatos narrados, além de serem relativamente recentes quando comparados à data do fato imputado, ocorreram em outro estado da federação, o que indica a intenção do acusado de não colaborar com a justiça.
    Como é cediço, a fuga do acusado do distrito da culpa é circunstância que e per se, autoriza a imposição do encarceramento cautelar com vistas a se garantir a completa instrução criminal e a aplicação da lei penal." (fls. 32-33, sem grifos no original).
    Ao que parece, a motivação do decisum ora impugnado não se mostra, em princípio, desprovida de razoabilidade, pois "nos termos do entendimento desta Corte, a fuga do distrito da culpa demonstra que a prisão processual está devidamente fundamentada" (AgRg no HC 576.382/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, , DJe 29/06/2020).
    Assim, não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus, sendo defeso a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo.
    Ante o exposto, com base nos arts. 34, inciso XVIII, e 210, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante requer a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “o paciente não se foragiu”, “no período de 2005, veio para São Paulo, a trabalho, documento em anexo, em 2009 retornou para Acopiara, onde ficou até 2018, neste período fez aquisição de bens, bem como, se cadastrou no Sistema Unidade de Saúde, SUS, e no mesmo período renovou sua carteira de habilitação”.
    Sustenta que “essas ações não são compatíveis com a de um foragido, o que ocorreu foi a ineficiência do Estado em lograr êxito em seu paradeiro” e que “a conduta de um foragido é desaparecer, criar identidade falsa, se esconder, conduta está não realizada pelo paciente”.
    Afirma que “o certo é que em situações dessa matiz, de flagrante ilegalidade (aptas a afastar a aplicação da Súmula) o acusado nunca deveria ficar no prejuízo, uma vez que esse singelo patamar sempre desafiará a concessão da ordem ex ofício pelo magistrado enquanto sujeito supra partes que é; consagrando, pois, a supremacia do Direito sobre o Império da Lei, em clara decorrência de um nítido esgotamento do clássico modelo positivista”.
    Enfatiza a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, a primariedade do paciente, seu trabalho lícito e residência fixa, além da ausência de provas de autoria em relação ao ilícito.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “Ante o exposto, o PACIENTE espera de modo que a presente ordem seja conhecida para posterior concessão da ordem de HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, para possibilitar que o PACIENTE RESPONDA AO PROCESSO EM LIBERDADE, assumindo os devidos compromissos legais, devendo ser posto, imediatamente, em liberdade, para tanto, QUER PELA ENORME FALTA DE PROVA DE AUTORIA, tanto quanto pelos CONTUNDENTES DOCUMENTOS QUE SE FAZEM COMPROVAR QUE NUNCA SE FORAGIU, com isso desde já seja expedido competente ALVARÁ DE SOLTURA.
    Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do CONSTRANGIMENTO ILEGAL por que passa o PACIENTE diante da negativa de concessão do pedido de liberdade provisória, possibilitando que aquele possa responder a todos os atos do processo em liberdade, até sentença condenatória transitada em julgado, se for o caso aplicando-lhe as regras do ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    Concedida a medida pleiteada, requer a imediata EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do PACIENTE”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 602.484, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0630539-57.2020.8.06.0000 impetrado no Tribunal de Justiça do Ceará. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Ceará.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça cearense não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    (...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual indeferida a revogação da prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a fuga do distrito da culpa motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 152.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a reiteração de condutas delitivas; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 137.662, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 141.152, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    10. Para acolher a alegação do impetrante de que o paciente não teria qualquer participação no crime seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, o que se incompatibiliza com o exame restrito cabível na impetração.
    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus “constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
    1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    11.  O paciente não trouxe aos autos cópia da decisão que decretou sua prisão preventiva em 2012, tampouco os elementos probatórios coligidos aos autos originários (posteriormente desmembrados, em razão da sua citação por edital), não sendo possível aferir a regularidade das buscas estatais para sua localização.
    12.  A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Ceará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça cearense não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora